Tribunal: TJDFT
Processo: 0746611-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TURÍSTICO. INGRESSO FORNECIDO EM DESACORDO COM O CONTRATADO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. REDUZIDA. VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00, em razão da falha na prestação de serviços turísticos.
1.1. O recorrido contratou pacote para excursão ao Festival de Parintins, no valor de R$ 19.161,00, incluindo passagens aéreas, hospedagem e ingressos para três dias de espetáculo; alegou que os ingressos fornecidos pela recorrente não permitiam visão adequada do evento, frustrando suas expectativas e configurando falha na prestação do serviço.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve julgamento extra petita na sentença; e (ii) verificar se o valor da indenização por danos materiais corresponde à extensão do dano comprovado nos autos.
III. Razões de Decidir
3. Da Preliminar de Nulidade da Sentença. Ao contrário do que afirma o recorrente, a sentença arbitrou o valor da indenização por danos morais com base na equidade, o que não extrapola os limites do pedido e não caracteriza julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. A análise dos autos demonstrou que os ingressos fornecidos não correspondiam ao padrão contratado, caracterizando falha na prestação do serviço.
5. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao prejuízo efetivamente comprovado nos autos (art. 402 e 403 do CC).
6. Restou comprovado que o valor do ingresso para o Festival de Parintins contratado corresponde à quantia de R$ 2.263,63, sendo este o montante devido a título de indenização.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 2.263,63. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: arts. 402 e 403 do Código Civil.